Tribunal: TJBA
Processo: 0551847-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551847-78.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PAULA SOARES LIMA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVELEM AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO FISCAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. COBRANÇA DE "JUROS DE FINANCIAMENTO" PELO SISTEMA PRICE (TABELA PRICE). ILEGALIDADE. MÉTODO QUE IMPLICA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS (ANATOCISMO). VEDAÇÃO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1062). INCIDÊNCIA CUMULATIVA COM A TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. TAXA SELIC QUE JÁ ENGLOBA JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. ART. 165, I, DO CTN. CORREÇÃO PELA PRÓPRIA TAXA SELIC. SÚMULA 162 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença (IDs 67920555 e 67920561) que, em Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade da cobrança de juros de financiamento (calculados pela Tabela Price) em parcelamento de débito de IPTU, determinando o recálculo da dívida apenas pela Taxa Selic e a restituição dos valores pagos a maior. Discute-se no recurso a legalidade da incidência dos referidos juros de financiamento, a validade da transação tributária e o cabimento da repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é legal a incidência de "juros de financiamento", calculados pelo Sistema Price (Tabela Price), sobre débitos tributários (IPTU) objeto de parcelamento administrativo (Lei Municipal nº 7.186/2006), cumulativamente com a Taxa Selic; e (ii) estabelecer o cabimento da restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão do contribuinte a programa de parcelamento tributário, embora configure ato voluntário de reconhecimento da dívida, não impede a posterior discussão judicial acerca da legalidade dos encargos e critérios de atualização monetária impostos pelo Fisco, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1062 (REsp 1.927.421/SP), consolidou o entendimento de que "A Tabela Price, ou Sistema Francês de Amortização, é um método de cálculo que implica juros capitalizados (anatocismo), vedados em matéria tributária".

A cobrança de "juros de financiamento" prevista na legislação municipal (Lei nº 7.186/2006), mediante aplicação da Tabela Price, configura-se manifestamente ilegal por caracterizar anatocismo, prática vedada no âmbito do Direito Tributário.

A própria legislação municipal (art. 104 da Lei nº 7.186/2006) prevê a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização dos débitos tributários em atraso.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a Taxa Selic já engloba, em sua composição, tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice ou encargo moratório, sob pena de configurar
bis in idem
.

Uma vez declarada a ilegalidade da cobrança dos juros de financiamento (Tabela Price), a restituição dos valores pagos a maior (repetição do indébito) é consequência lógica e direta, nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional.

O montante a ser restituído ao contribuinte deve ser corrigido monetariamente pela mesma Taxa Selic, desde a data de cada pagamento indevido, em conformidade com o entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 162).

Em razão do desprovimento do recurso e do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Município Apelante, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal não o impede de discutir judicialmente a legalidade dos encargos aplicados. 2. É vedada a utilização da Tabela Price (Sistema Francês de Amortização) em parcelamento de débitos tributários, por configurar juros capitalizados (anatocismo), conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1062. 3. A Taxa Selic, quando adotada pela legislação local para atualização de débitos fiscais, já compreende juros e correção monetária, sendo ilegal a sua cumulação com "juros de financiamento" ou qualquer outro encargo moratório.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código Tributário Nacional (CTN), art. 165, I. Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11. Lei Municipal (Salvador) nº 7.186/2006.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1062 (REsp 1.927.421/SP). STJ, Súmula 162.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0551847-78.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Apelado
PAULA SOARES LIMA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01